Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-76.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008575-76.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HUDSON CHAVES ROSA - CPF: 052.834.761-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença

da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
o recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),

à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas por ausência de justa causa para a busca pessoal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais, com eventual nulidade das provas dela decorrentes
e,

(
ii
) definir se estão presentes os elementos caracterizadores do tráfico de entorpecentes ou se
seria
cabível a desclassificação para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e a busca pessoal foram precedidas de fundada suspeita, em razão da conduta do réu ao sair de ponto conhecido de tráfico e lançar uma sacola ao solo ao avistar a guarnição, situação que legitima a intervenção policial nos termos do art. 244 do CPP.

A jurisprudência reconhece como legítima a busca pessoal fundada em comportamento suspeito em local de tráfico, especialmente diante de reações típicas de evasão, conforme precedentes do STF (ARE 1467500
AgR
; RHC 229.514/PE).

A materialidade delitiva foi comprovada por laudo pericial e termo de apreensão, demonstrando que o réu portava 6,04g de pasta base de cocaína, fracionada em três porções, duas das quais lançadas ao solo e uma localizada em seu bolso, acompanhada de R$ 100,00 em espécie.

A autoria foi demonstrada por depoimentos consistentes e harmônicos de quatro policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, corroborando a dinâmica dos fatos e reforçando a destinação mercantil da droga.

A tentativa de desclassificação para uso próprio não prospera, dado o conjunto probatório que aponta para o tráfico, considerando a forma de acondicionamento, a localização da abordagem, a
quantia em dinheiro
e o histórico do local, ainda que a quantidade de droga seja moderada.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas admite conduta múltipla e conteúdo alternativo, bastando a prática de qualquer das ações descritas com finalidade diversa do uso pessoal, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita decorrente de conduta evasiva e contexto de local conhecido por tráfico.

A apreensão de droga fracionada, somada à
quantia em dinheiro
, local e forma de acondicionamento, configura elementos suficientes para a condenação por tráfico.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, são aptos a sustentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1467500
AgR
, rel. Min.
Cármen
Lúcia, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.03.2024; STF, RHC nº 229.514/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; TJMT, IUJ nº 101.532/2015; TJMT, AP N.U 1000912-74.2023.8.11.0039; TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008575-76.2023.8.11.0006

APELANTE: HUDSON CHAVES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

HUDSON CHAVES ROSA
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da

3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos da ação penal (
PJe

1008575-76.2023.8.11.0006
)
, que o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de

05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, em regime semiaberto
.
(ID 259510237)

Nas razões recursais, a Defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas, sob o fundamento da ausência de justa causa para a realização da busca pessoal.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, diante da inexistência de indícios de comercialização da substância entorpecente. (ID 160150984)

Em contrarrazões
,
a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

(
ID
259510249)
.

A
29
ª
Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
261691791 –

Exm
o

S
r

D
r
Almir Tadeu de Arruda Guimarães – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais e, consequentemente, requer a invalidação das provas e elementos informativos dela decorrentes.

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo nos autos, pois a atuação policial se deu dentro dos limites legais, amparada por indícios concretos e objetivos que justificavam plenamente a medida.

Conforme restou sobejamente demonstrado na fase instrutória, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no Bairro
Alto da Glória, área sabidamente marcada pela intensa atividade de tráfico de entorpecentes.

Ao se aproximarem da residência conhecida como “Boca da Nina” — ponto já mapeado pelas forças de segurança como local de comércio ilícito de drogas — visualizaram o apelante Hudson Chaves Rosa saindo da referida casa em uma motocicleta.

Diante da aproximação da guarnição, o réu demonstrou comportamento típico de quem busca evadir-se da fiscalização, lançando ao solo uma sacola plástica.

Ato contínuo, foi procedida sua abordagem, tendo sido localizadas duas porções de pasta base de cocaína no interior da sacola dispensada, além de uma outra porção da mesma substância no bolso de seu short, acompanhada da quantia de R$ 100,00 em dinheiro.

Tais circunstâncias configuram elementos objetivos e suficientes para a caracterização da fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP, justificando plenamente a busca pessoal efetuada.

A
jurisprudência
é firme em reconhecer a legitimidade de abordagens baseadas em conduta suspeita aliada a fatores contextuais.

“
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares em patrulhamento de rotina em local de tráfico evidenciam justa causa para a revista pessoal.”
(STF, ARE 1467500
AgR
, rel. Min.
Cármen
Lúcia, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18/03/2024)

Somado a isso, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Assim, a atuação dos policiais respeitou os limites legais e constitucionais, uma vez que estavam diante de um crime permanente e tinham fundadas razões para agir prontamente, sem necessidade de mandado judicial.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço d
a

pretensão
recurs
al
.

Narra a denúncia que:

“
no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 14h20min, em via pública, localizada na Avenida 05, Bairro Alto da Glória, Pontes e Lacerda/MT, Hudson Chaves Rosa, com consciência e vontade, transportava / trazia consigo drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 6,04 g (seis gramas e quatro centigramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 128165285 e Laudo Pericial, id. 128166505).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 09 de agosto de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Hudson Chaves Rosa transportou e trouxe consigo 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega

e comercialização).

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da Polícia Militar (Força Tática), em patrulhamento nas imediações do Bairro Altos da Glória, com o fito de combater a prática do crime de tráfico de entorpecentes, avistou um motociclista saindo de uma residência conhecida como “Boca da Nina”, ponto conhecido como ponto de guarda e venda de entorpecentes.

Ocorre que, ao avistar a viatura policial, o condutor da moto dispensou uma pequena sacola plástica, então, diante da fundada suspeita, foi realizada a sua abordagem. Os policiais constaram que o condutor da moto era o denunciado Hudson Chaves Rosa. Não obstante, durante as buscas nas proximidades, os policiais encontraram a sacola dispensada pelo denunciado, na qual tinha 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Em buscas pessoais no denunciado, no bolso dele, os policiais lograram localizar 01 (uma) porção do mesmo entorpecente que ele havia dispensado, além da quantia de R$ 100,00, dinheiro este relacionado com o comércio de entorpecente.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Hudson Chaves Rosa, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Destaca-se que durante as investigações, apurou-se que a proprietária do local conhecido como “Boca da Nina”, à época da prisão do denunciado, estava presa, pois havia sido detida em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, o qual, foi praticado dentro de sua própria residência.

Abstrai-se também, que, após a prisão de “NINA”, os policiais receberam informações dando conta de que o filho dela, único familiar que não estava recluso no sistema penitenciário, deu continuidade à comercialização de drogas na residência de sua mãe,
bem como atuava com o modus operandi de “
delibery
”, outrossim, utilizava outras pessoas para fazê-lo.
(...)

Com o conduzido, foram encontrados, além da substância entorpecente, um aparelho celular (o qual o suspeito não quis permitir o acesso aos policiais, confirmando a suspeita de que ele estaria traficando) e certa
quantia em dinheiro
.

Em vista dos elementos coligidos, nesta cognição sumária, entendo que a conduta se amolda ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06
”.

(ID 259510165)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente

o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando a inexistência de provas suficientes para a formação do juízo condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de posse de entorpecente para consumo próprio.

Entretanto, a análise detida das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
afasta a tese defensiva com segurança.

A materialidade
delitiva
está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 259509783 - Pág. 1),
l
audo
p
ericial nº 259510152 (ID 259510153)
o
s quais atestam que o réu portava, no momento da abordagem, 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 6,04g, sendo duas localizadas dentro de uma sacola plástica que foi lançada ao solo e
,
uma terceira
,
no bolso de sua vestimenta, além da quantia de R$ 100,00 em espécie.

A autoria restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos convergentes dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais, sob o crivo do contraditório, relataram com precisão e coerência os fatos.
(ID 259510238)

O policial militar Marcos Venício dos Santos declarou que, durante patrulhamento de rotina, avistou o acusado conduzindo uma motocicleta,
ocasião em que o observou lançar uma sacola plástica ao solo. Após a abordagem, foi localizada, no bolso do acusado, uma porção de substância entorpecente, sendo que, na sacola dispensada, foram encontradas outras duas porções da mesma substância.

O policial Ricardo Sales informou que os fatos ocorreram no Bairro Alto da Glória, local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, e que visualizaram o réu saindo da denominada “Boca da Nina”. Confirmou o descarte da sacola plástica ao perceber a aproximação da viatura, bem como a localização de substâncias entorpecentes em poder do réu e no local do descarte, salientando que o acondicionamento das porções era compatível com a prática do tráfico de drogas.

O policial
Joilson
Duarte relatou que já havia informações de que uma motocicleta com as características da utilizada pelo réu vinha sendo empregada na entrega de drogas naquela região. Afirmou que, ao abordarem o acusado, constataram que este portava substância entorpecente e demonstrava visível nervosismo.

Por fim, o policial
Ronair
Willian Gomes acrescentou que o local da abordagem é alvo recorrente de ações policiais, e que o réu foi avistado saindo da mencionada “boca”. Confirmou o descarte da sacola plástica, bem como a apreensão das substâncias entorpecentes e de
quantia em dinheiro
, reforçando a tese de tráfico de drogas na modalidade "delivery".

Tais declarações, coerentes entre si, aliadas à apreensão das drogas fracionadas, do dinheiro em espécie e ao histórico do local frequentado, indicam de forma inequívoca a prática do tráfico, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

É oportuno ressaltar que, conforme o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 –
DJe
nº 9.998, de 11/04/2017)
.

Nesse sentido, ressalto, com amparo no entendimento firmado pelo Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 73.518/SP, que:

"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
.

Quanto à pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, ela se mostra incabível.

O volume, a forma de acondicionamento da droga (em porções típicas de comércio), a
quantia em dinheiro
apreendida e o contexto da abordagem, tudo indica o fim mercantil da substância, não se podendo cogitar uso pessoal.

Destaco que a quantidade apreendida, embora modesta (6,04g de cocaína), por si só não descaracteriza o tráfico, quando somada aos demais elementos indicativos de comercialização, como o local, a forma de acondicionamento e o histórico do local frequentado.

Nesse sentido:

“
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio é incabível quando a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente indicam a destinação mercantil, corroborada por outros elementos probatórios”.

(N.U 1000912-74.2023.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)

No mesmo sentido:

“
o contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)
.

Ademais, deve-se ter presente que o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas possui natureza de crime de ação múltipla e conteúdo alternativo, bastando a prática de qualquer dos 18 verbos nucleares, desde que com finalidade diversa da do consumo pessoal.

No caso em apreço, ficou evidenciado que o apelante guardava, transportava e trazia consigo a droga com fins comerciais, mesmo que pontuais ou eventuais, afastando-se do escopo protetivo do art. 28 da referida lei.

Logo, a pretensão subsidiária também deve ser rejeitada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025